Tribunal: TJBA
Processo: 8050463-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050463-25.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – REFIS 2024. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA VIA ADMINISTRATIVA. TRANSAÇÃO. CLÁUSULA CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ARBITRAMENTO AUTOMÁTICO. DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do pagamento do débito via REFIS (Lei Estadual nº 14.761/2024). O juízo de origem indeferiu a fixação de honorários sucumbenciais judiciais, sob o fundamento de que a verba honorária já foi quitada na esfera administrativa no ato de adesão ao programa, configurando a nova cobrança bis in idem. O apelante sustenta a existência de acordo que previa o arbitramento e a distinção entre honorários de dívida ativa e sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a transação homologada entre as partes instituía a obrigatoriedade de arbitramento automático de honorários sucumbenciais ou se possuía natureza meramente condicional; e (ii) verificar se a cobrança de honorários advocatícios judiciais, após a quitação de verba de mesma natureza em programa de parcelamento incentivado, configura dupla cobrança indevida (bis in idem). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame do acordo realizado entre as partes (ID 471723139 dos autos da ação cautelar nº 0085818-34.2002.8.05.0001) revela que a cláusula relativa aos honorários (item 8.2) possui natureza hipotética ("na hipótese de haver condenação"), não criando obrigação impositiva de arbitramento automático pelo magistrado. 4. A adesão ao REFIS, nos termos da Lei Estadual nº 14.761/2024, exige o pagamento de percentual destinado a honorários advocatícios decorrentes da cobrança da dívida ativa, o que foi devidamente comprovado pela executada nos autos (Relatório de Pagamento do PAF de ID 99689827 - R$ 218.599,12). 5. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, havendo previsão e pagamento de honorários na esfera administrativa por ocasião da adesão a programa de parcelamento fiscal, é vedada nova fixação de verba sucumbencial na extinção do processo, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. 6. As ADIs nº 6.167 e 5.910, citadas pelo apelante, tratam da constitucionalidade do recebimento de honorários por advogados públicos frente ao teto remuneratório, matéria diversa da controvérsia sobre a duplicidade de cobrança ao contribuinte. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º; 487, III; 924, II; 931 e 937, I; CTN, art. 156, I e II; Lei Estadual nº 14.761/2024, arts. 5º e 7º; Lei Complementar Estadual nº 34/2009, art. 8º, XV-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.09.2024; STJ, AREsp 2.523.152/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21.05.2024; TJBA, Apelação 8022908-96.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 25.04.2022; TJBA, APL 0511565-95.2014.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 17.09.2019; TJBA, Apelação 0520852-82.2014.8.05.0001, Rel. Des.ª Dinalva Pimentel, j. 27.04.2018; TJBA, APL 0500213-14.2012.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Pinto, j. 16.09.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8050463-25.2019.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelada VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA